Tribunal: TJPA
Processo: 0815476-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815476-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELAINE CRISTINA DE SOUSA MANGABEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES: ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. V, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16 § 1º, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. INCIDÊNCIA DO ART. 318, INC. V, DO CPPB. PRISÃO DOMICILIAR. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO.
WRIT
COLETIVO Nº 143.641/SP. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO À IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE NA CRIAÇÃO DOS INFANTES.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB.

2.
O fato de a paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

4.
Com efeito, a aventada hipótese de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
nos casos em que uma mulher, com filhos de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318, do CPPB, inc. V. De outra banda, verifica-se que a situação prevista no caso sob exame não encontra ressonância absoluta com a decisão do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo nº 143641/SP, de 20/02/2018, na qual a ordem mandamental foi concedida para determinar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPPB, de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, haja vista que a coacta foi presa em flagrante com aproximadamente 15 (quinze) quilos de maconha, bem como uma arma de fogo calibre 765, com um carregar ACP 380, com numeração raspada. Assim sendo, aliás como bem asseverou o Juízo coacto, os filhos menores não podem servir de salvo-conduto para a prática de crime, pois a paciente estava transportando os produtos ilícitos em ônibus cuja viagem se iniciou no Estado de Santa Catarina e terminaria em Belém/PA, em companhia de duas crianças, seus filhos, exatamente para não levantar suspeita sobre eventual prática de conduta criminosa, motivo suficiente para que sua custódia seja mantida.

5.
Derradeiramente, não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade da paciente na criação de seus filhos menores, vez que se limitou a juntar as Certidões de Nascimento dos infantes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove

dias do mês de novembro e finalizada ao primeiro dia do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
29

de novembro de 2022.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente
Elaine Cristina de Sousa Mangabeira
, presa preventivamente por determinação do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianóplis/PA, nos autos do Processo
nº 0801037-94.2022.8.14.0130
.

Consta da impetração
, que a paciente fora indiciada por, supostamente, ter praticado conduta tipificada no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003, indicados pela autoridade policial, conforme o auto de prisão em flagrante delito.

Esclarece que a flagranteada não ostenta histórico criminoso, não possui condenação em qualquer esfera e tampouco possui fama de integrar qualquer associação criminosa.

Alega que a paciente possui residência fixa e reside com seus filhos biológicos, de nome D. F. M. C. e E. V. DE C. B., sendo estes integralmente dependentes da paciente, ora genitora, conforme documentação em anexo.

Aduz a defesa, que a prisão preventiva da paciente é completamente desnecessária e está causando, sem dúvidas, um prejuízo incalculável e irreversível à sua constituinte, considerando que ela ostenta diversas condições favoráveis, tais como primariedade e residência fixa comprovada, além de ser genitora de dois filhos menores.

Informa que a prisão domiciliar visa proteger esses filhos menores que precisam mais de atenção, orientação, educação, pois sem os cuidados de uma mãe, cuidados esse insubstituíveis, incomparável com os de um pai, de um tio, da avó, podendo a ausência da mãe acarretar problemas sociais, pois um adolescente sem uma criação correta tem mais chances de ir para a rua delinquir.

Assevera que a paciente é absolutamente primária, tem residência fixa e não demonstra periculosidade que justifique sua custódia cautelar como única hipótese de proteção à ordem pública.

Que a acusada não resistiu à prisão, além de contribuir com todas as informações referentes ao ato em que fora envolvida, conforme documentos em anexo que comprovam tais fundamentações, ou seja, não praticou qualquer ato que demonstrasse prejuízo à instrução criminal.

Pugna, ainda, a ilustre causídica, pela aplicação, de forma subsidiária, de qualquer uma das medidas cautelares previstas no CPPB, preferencialmente, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, evitando, assim, a continuação do cárcere, medida esta, que deverá, agora, ser tida como a última opção a ser considerada pelo magistrado, reservando-se a situações extremamente graves.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da Ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB, ou, ainda, concedendo à Paciente o benefício da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inc. V, do mesmo Diploma Legal, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

/
À ID 11614847
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 11668086
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“Informo que os fatos são originários do inquérito policial nº 0801037-94.2022.8.14.0130. O referido inquérito policial foi instaurado pela prisão em flagrante delito da Acusada, ora Paciente, tendo a Autoridade Policial lhe imputado a prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº. 11.343/2006 e art. 16, da Lei 10826/03.

Consta nos autos que no dia 22/10/2022, ás 10h45, a guarnição da PM de Ulianópolis recebeu uma informação pelo telefone operacional de que um ônibus de turismo, originado de Santa Catarina, levava uma passageira suspeita e, ao abordar o veículo na BR 010, prendeu em flagrante ELAINE CRISTINA DE SOUSA MANGABEIRA, com 1 (uma) mala contendo 15,05 kg de substância entorpecente similar a maconha, 1 (uma) pistola mod. 57, calibre 7.65, numeração suprimida, 1(um) carregador ACP 380, 1 (um) aparelho celular modelo J2, que viajava acompanhada de duas crianças que dizia ser seus filhos.

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva da acusada e pela extração de dados do aparelho de telefone de celular apreendido.

No dia 23/10/2022, este Juízo acolheu a representação da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva da acusada, conforme decisão ID. 80084918.

A audiência de custódia foi realizada no dia 24/10/2022, conforme ata de audiência ID. 80118217, ocasião em que o pedido da Defesa de liberdade provisória foi indeferido.

O inquérito foi concluído pela autoridade policial e os autos estão no aguardo de eventual oferecimento de denúncia ou outra manifestação do Ministério Público”.

Nesta Instância Superior,
o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
mandamus
.

É o relatório
.

VOTO

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

No caso em apreço, verifica-se que a prisão preventiva da paciente se impõe, haja vista encontrar-se motivada pelo Magistrado de 1º Grau, com fundamento na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, cuja decisão transcrevo, senão vejamos:

“Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 310 do CPP.

A prisão preventiva é medida cautelar e somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A Constituição Federal trata das liberdades e garantias individuais, em seu art. 5º, ressaltando o princípio da presunção de inocência. Porém, a própria Lei Maior impõe restrições a esse princípio, assegurando a possibilidade de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

No caso em tela há provas testemunhais de indícios de autoria e materialidade em relação ao crime, em especial em razão dos depoimentos testemunhais, do auto de apreensão da substância ilícita, de arma de fogo com registro suprimido e laudo de constatação provisória.

Averiguo que a pena privativa de liberdade máxima aplicada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos, adequando-se às disposições do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ademais, pelas notícias trazidas aos autos, verifico que se trata de quantidade vultosa de substância entorpecente, mais de 15 kilos de maconha, em viagem interestadual acompanhada de duas crianças, sendo que uma nem mesmo é sua filha, colocando-as em risco potencial, até porque encontrava-se em posse de arma de fogo com numeração suprimida.

Observo, ainda, que as crianças encontram-se em companhia dos seus avós, conforme informação prestada pelo Conselho Tutelar de Ulianópolis, em certidão juntada aos autos.

Por fim, vejo que a acusada não apresentou comprovante de residência, o que evidencia a necessidade de mantê-la presa para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva (“
periculum libertatis
e
fumus comissi delict
”), converto a prisão em flagrante, de ELAINE CRISTINA DE SOUSA MANGABEIRA, em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313, I e II, do CPP, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal”.

Como se vê da decisão supra, a autoridade coatora fundamentou de forma escorreita e induvidosa, a conversão do flagrante em prisão preventiva, arrimada em requisitos do art. 312, do CPPB, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, nada havendo a reparar.

De outra banda, cumpre destacar, ainda, que em recentíssima Decisão Interlocutória, datada de 24/10/2020,
à ID 80118217 (PJE 1º Grau)
, o Juízo
a quo
indeferiu, fundamentadamente,
o pedido de
Liberdade Provisória
da paciente,
por entender que a manutenção da prisão preventiva ainda se impõe, ante a inalteração da presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312, da Lei Adjetiva Penal.

Assim sendo, transcrevo, na parte que interessa, o
decisum
supracitado,
in verbis
:

“Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado em benefício da flagranteada, invocando basicamente a necessidade de observância do artigo 318 e 318-A do Código de Processo Penal.

De outro lado, o Ministério Público requereu a manutenção da custódia cautelar.

Os dispositivos foram introduzidos na legislação após algumas decisões judiciais proferidas pelos Tribunais de Superposição (STF e STJ), no sentido de que as mulheres com filhos menores fazem jus a conversão de prisão preventiva em domiciliar, tudo em benefício dos menores.

Ocorre, que os próprios Tribunais de Superposição já definiram que excepcionalmente os juízes podem decretar a custódia preventiva cautelar, desde que devidamente motivado, exatamente o caso dos autos.

Conforme já consignado na decisão id 800084918, a flagranteada foi presa em flagrante com aproximadamente 15 (quinze) quilos de maconha, bem como arma de fogo calibre 765 com um carregar ACP 380, com numeração raspada.

Esses dados são importantes, pois a quantidade de drogas é considerável e a utilização de arma de fogo dessa magnitude permite concluir, inicialmente, que existe a possibilidade de participação em organização criminosa.

Além disso, os FILHOS MENORES NÃO PODEM SERVIR DE SALVO-CONDUTO PARA A PRÁTICA DE CRIME. No caso, de acordo com o auto de prisão em flagrante, a flagranteada estava transportando os produtos ilícitos em ônibus cuja viagem se iniciou no Estava de Santa Catarina e terminaria em Belém/PA, em companhia de duas crianças, seus filhos, exatamente para não levantar suspeita sobre eventual prática de conduta criminosa, motivo pelo qual entendo por manter a custódia.

Ante o exposto, em complemento a decisão id 800084918, Mantenho a prisão preventiva de ELAINE CRISTINA DE SOUSA MANGABEIRA.

DETERMINO desde já a transferência do flagranteado a uma unidade da SEAP.

- Dos requisitos pessoais

No caso sob exame, a alegação de que a paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares

Aduz, ainda, a advogada impetrante, que diante das condições pessoais da acusada, já que é pessoa absolutamente primária e sem antecedentes, caberia ao Juízo coator a imposição de medidas cautelares prevista na novel redação do art. 319 do CPPB.

Com efeito, verifica-se que a alegação supra, de igual forma, não merece abrigo, pois caso imposta creio inadequada, vez que a consequência imediata seria a soltura da paciente e, de acordo com as decisões do Juízo
a quo
são insuficientes, em razão da presença dos requisitos do art. 312, do CPPB a considerar, o que inviabiliza a referida substituição, bem como deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado primevo, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

-
D
a almejada substituição da prisão preventiva pela domiciliar

Por fim, assevera a ilustre causídica que para além de todas as ilegalidades já demonstradas, resta uma última a ser apontada, qual seja a não concessão, pelo Juízo coator, da prisão domiciliar, em que pese a paciente comprovar possuir os requisitos necessários para a obtenção do benefício, em uma flagrante inobservância tanto do mandamento expresso no inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para a custodiada que comprovar ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, quanto do atual entendimento jurisprudencial do Pretório Excelso, sufragado nos autos do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02.2018, além de outros importantes e recentes julgados tanto do STF quanto do STJ que visam garantir os Princípios da Proteção à Maternidade e à Infância e do Melhor Interesse do Menor.

Com efeito, de fato, o rol de possibilidades para a concessão do
benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar
foi ampliado pela recém-publicada Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318, do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Contudo, ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo "princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano" (art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318, do CPPB, inc. V.

De outra banda, verifica-se que a situação prevista no caso sob exame não encontra ressonância absoluta com a decisão do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo nº 143641/SP, de 20/02/2018, na qual a ordem mandamental foi concedida para determinar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPPB, de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição.

Outrossim,
referido HC contempla exceção no sentido de que havendo necessidade da custódia cautelar, desde que fundamenta e justificada pelo juízo primevo, conforme o caso vertente
, haja vista que a coacta foi presa em flagrante delito com aproximadamente 15 (quinze) quilos de maconha, bem como uma arma de fogo calibre 765, com um carregar ACP 380, com numeração raspada, pois ninguém melhor do àquela autoridade para saber da necessidade da medida extrema por encotrar-se perto dos fatos.

Veja-se:

"O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
".
Grifei

Assim sendo, aliás como bem asseverou o Magistrado do feito, os filhos menores não podem servir de salvo-conduto para a prática de crime, pois a paciente estava transportando os produtos ilícitos em ônibus cuja viagem se iniciou no Estado de Santa Catarina e terminaria em Belém/PA, em companhia de duas crianças, seus filhos, exatamente para não levantar suspeita sobre eventual prática de conduta criminosa, motivo suficiente para que sua custódia seja mantida.

Ademais, não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade da paciente na criação de seus filhos menores, vez que limitou-se a juntar as Certidões de Nascimento dos infantes.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006.
PACIENTE COM
FILHOS MENORES
DE 12 (DOZE) ANOS
.
ART. 318, INCISO V, DO CPB
.
PRISÃO DOMICILIAR
.
WRIT
COLETIVO Nº 143.641/SP
.
INCABIMENTO
.
HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.
PERICULOSIDADE EXTREMA A IMPOR GRAVE RISCO AOS INFANTES
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da
prisão
preventiva pela
domiciliar
– sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

2. A decisão da Corte Suprema não torna obrigatória a substituição da
prisão
preventiva pela
domiciliar
pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

3. No caso em tela, embora seja a ré mãe de dois
filhos
, uma de 11 (onze) e 08 (oito) anos de idade, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça contra descendente (Art. 318-A, incisos I e II, do CPB), a hipótese revela situação excepcional, na medida em que, consoante informações oriundas do Juízo de 1º Grau, o crime praticado demonstra o intenso envolvimento concreto da ré com o tráfico de drogas perpetrado na residência familiar, tanto que o ingresso ao domicílio se deu por autorização judicial, após investigações de que naquele local já havia a prática ilícita.

4. A apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas apreendida no quarto do casal – 60 (sessenta) porções de substância entorpecente vulgarmente identificado por “oxi”, no total de 102g (cento e duas gramas); 01 (uma) porção de aproximadamente 1g (uma grama) de “maconha” – e de apetrecho utilizado no fracionamento do material entorpecente, denotam, que a paciente não é uma iniciante no mundo crime, de maneira que, há muito, expõe, no ambiente familiar, seus
filhos menores
, ao risco inerente a atividades ilícitas.

5.
Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela
prisão domiciliar
, se a ré, com seu comportamento, demonstra evidente risco ao cuidado de seus
filhos menores
.

6.
Frise-se que, embora dispensável a comprovação da necessidade da presença materna na criação dos
filhos menores
,
in casu
, sequer fora comprovado que os
menores
residem na
companhia
da paciente, e que dela dependam, constando da impetração, as certidões de nascimento e nada mais
. 7. Ordem denegada. Decisão unânime. (11349279, 11349279, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 04/10/2022, publicado em 11/10/2022)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA,
29

de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/12/2022